Tribunal: TCU
Processo: 015.076/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre ausência de divulgação, no Portal da Transparência, dos pagamentos de honorários advocatícios pelo CCHA.

Inteiro teor:
Acórdão 2349/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada por Procurador da Fazenda Nacional e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) acerca de supostas irregularidades envolvendo o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), notadamente a falta de divulgação de valores distribuídos a título de Honorários Advocatícios de Sucumbência (HAS) e indícios de que tais pagamentos não estariam respeitando o teto remuneratório constitucional; Considerando que os representantes alegam, em síntese, que: a) os dados sobre o rateio dos honorários não são divulgados no Portal da Transparência da CGU desde o final de 2024, sob a justificativa de "falha de sistema"; b) há indícios de que os pagamentos de honorários sucumbenciais a advogados públicos desrespeitam o teto remuneratório constitucional; e c) a administração dos recursos pelo CCHA, conselho de natureza privada, carece da devida supervisão de órgãos de controle, o que compromete a governança e a transparência; Considerando que a unidade instrutora concluiu pelo preenchimento dos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, uma vez que a matéria é de competência do Tribunal, os fatos narrados configuram interesse público e os representantes possuem legitimidade para acionar esta Corte; Considerando que, em exame técnico, a unidade instrutora verificou que os temas tratados na presente representação - cumprimento do princípio da publicidade, respeito ao teto remuneratório e regularidade na gestão dos recursos pelo CCHA - possuem conexão imediata com o objeto do TC Processo 012.387/2021-5 (relator Ministro Jorge Oliveira), em tramitação neste Tribunal e no qual já foi autorizada a realização de inspeção sobre a matéria; Considerando que o apensamento dos processos, para análise em conjunto, atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da racionalidade administrativa, evitando a multiplicidade de processos com objetos correlatos e permitindo uma análise consolidada e eficiente por parte desta Corte de Contas; Considerando que o Procurador Júlio Marcelo de Oliveira solicitou oficiar nos autos após a instrução da unidade especializada (peça 11), mas que essa não coligiu elementos de mérito referentes aos fatos, ante a conexão e a proposta de apensamento ao TC Processo 012.387/2021-5 ; Considerando, por fim, a proposta de encaminhamento da unidade instrutora no sentido de conhecer da representação e determinar seu apensamento ao TC Processo 012.387/2021-5 . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inc. V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade; determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 012.387/2021-5 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; e encaminhar o requerimento do representante do MPTCU para oficiar nos autos para apreciação do relator do TC Processo 012.387/2021-5 . 1. Processo TC- Processo 015.076/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação aos representantes, à Advocacia-Geral da União (AGU), ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) e ao Gabinete do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.